Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-18.2024.8.11.0005
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001554-18.2024.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - CPF: 926.150.581-34 (EMBARGADO), GUILHERME EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 046.993.091-86 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JUAREZ VARGAS PINTO - CPF: 139.943.109-97 (EMBARGADO), MARIA HELENA FABRI PINTO - CPF: 514.471.421-87 (EMBARGADO), PIRAJA LUIZ BASSO - CPF: 163.168.600-30 (EMBARGANTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), REONILDO DANIEL PRANTE - CPF: 307.273.240-04 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), FLAVIO BASILE registrado(a) civilmente como FLAVIO BASILE - CPF: 370.756.098-82 (ADVOGADO), EDUARDO ROCHA CARVALHO DE ABREU SODRE - CPF: 300.405.228-81 (ADVOGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS registrado(a) civilmente como VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), PIRAJA LUIZ BASSO - CPF: 163.168.600-30 (EMBARGADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. OMISSÃO SANADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA APRECIAÇÃO DIRETA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DO MOMENTO PROCESSUAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ASSISTÊNCIA SIMPLES INDEFERIDA.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, determinando que o pedido de assistência simples fosse analisado pelo juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 1.013, §3º, III, do CPC (teoria da causa madura) para apreciação direta do pedido de assistência simples pelo Tribunal; e (ii) saber se procede o pedido de admissão como assistente simples, com consequente suspensão da demanda até julgamento definitivo de ações conexas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao determinar remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para apreciação do pedido de assistência simples, quando o art. 119, parágrafo único, do CPC autoriza a admissão do assistente em qualquer grau de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre.

4. A competência do Tribunal para apreciar o pedido de assistência não decorre da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, III, do CPC, mas sim da própria previsão legal que permite a intervenção em qualquer fase processual.

5. O pedido de assistência simples revela-se inadequado no atual estágio processual, considerando que o processo já teve seu mérito julgado em primeira instância e encontra-se em fase recursal avançada, não subsistindo possibilidade de intervenção eficaz nos moldes pretendidos.

6. O eventual interesse jurídico do requerente deveria ter sido exercido através de recurso de apelação na condição de terceiro prejudicado, no prazo legal, não sendo a assistência simples via adequada para reabrir discussão já encerrada pela preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão. Pedido de assistência simples indeferido. Pedido de suspensão indeferido.

Tese de julgamento:

"1. Compete ao Tribunal apreciar diretamente pedido de assistência simples formulado em grau recursal, com fundamento no art. 119, parágrafo único, do CPC. 2. A assistência simples em estágio processual avançado, após julgamento do mérito em primeira instância e em fase recursal, revela-se inadequada quando não há possibilidade de intervenção eficaz, devendo eventual interesse jurídico de terceiro ser exercido através de recurso próprio ou ação autônoma."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 119, parágrafo único; 120; 996, parágrafo único; 1.013, §3º, III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.544.325/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 04.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
REONILDO DANIEL PRANTE
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por
PIRAJA LUIZ BASSO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Além disso,
determinou que “
o pedido de id. 312576396, formulado por REONILDO DANIEL PRANTE
(embargante)
, para intervir no feito como assistente simples, seja analisado pelo juízo de primeiro grau para regular processamento e apreciação
”.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido por esta Colenda Câmara incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil, o qual consagra a teoria da causa madura e autoriza o Tribunal a julgar de imediato a matéria quando esta se encontra em condições de imediato enfrentamento. Sustenta que o pedido de intervenção formulado, consistente em sua admissão como assistente simples, poderia ter sido apreciado diretamente nesta instância recursal, sem necessidade de retorno dos autos à origem, uma vez que a matéria estaria devidamente instruída e pronta para julgamento.

Aduz, ainda, que o trânsito em julgado da sentença poderá tornar inócua a análise de sua intervenção, causando-lhe prejuízo irreparável e comprometendo a segurança jurídica. Aponta que a controvérsia envolve área que lhe pertence e que é objeto de demandas conexas cujos desfechos influenciam diretamente o resultado da ação monitória em exame, razão pela qual a suspensão do feito seria necessária para evitar decisões contraditórias.

Por fim, invoca o poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC, bem como os arts. 55, §3º, e 313, V, alíneas “a” e “b”, do mesmo diploma, requerendo o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecer a aplicabilidade da teoria da causa madura e determinar sua admissão como assistente simples, com a consequente suspensão da demanda até o julgamento definitivo das ações conexas.

Em contrarrazões apresentadas em id. 324726871, os embargados Ricardo Murilo de Arruda Alves, Juarez Vargas Pinto e Maria Helena Fabri Pinto sustentam o não cabimento dos embargos de declaração opostos por Reonildo Daniel Prante, por entenderem que não se destinam a sanar quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mas sim a rediscutir o mérito já apreciado pela Câmara, o que seria juridicamente vedado. Asseveram que o acórdão embargado foi proferido de forma clara e técnica, tendo negado provimento ao agravo interno e corretamente remetido o pedido de assistência simples ao juízo de primeiro grau, em observância ao devido processo legal e à vedação de supressão de instância.

No mérito, defendem que não há qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado observou integralmente o rito previsto no art. 120 do CPC, sendo incabível a aplicação da teoria da causa madura a incidente de intervenção de terceiros que sequer foi processado na instância originária. Argumentam que o embargante tenta forçar a apreciação de matéria que não se encontra em condições de julgamento imediato, utilizando-se de interpretação distorcida da lei processual. Rechaçam também a invocação do poder geral de cautela, por inexistir risco concreto de dano irreparável e por se tratar de dívida líquida e exigível reconhecida judicialmente.

Aduzem, ainda, a ausência de interesse jurídico do embargante, que não é parte no contrato de compra e venda e não possui relação direta com a dívida cobrada na ação monitória, frisando que o alegado risco de evicção é incerto e futuro, devendo ser discutido, se for o caso, em ação própria de perdas e danos. Diante disso, requerem a rejeição integral dos embargos de declaração e a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

Em contrarrazões apresentadas em id. 325271362, o embargado
PIRAJÁ LUIZ BASSO
concorda com o acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
REONILDO DANIEL PRANTE
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto por
PIRAJÁ LUIZ BASSO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Além disso, determinou que “
o pedido de id. 312576396, formulado por REONILDO DANIEL PRANTE (embargante), para intervir no feito como assistente simples, seja analisado pelo juízo de primeiro grau para regular processamento e apreciação
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em apreço, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, consubstanciada na não aplicação do art. 1.013, §3º, III, do CPC, sustentando que seu pedido de assistência simples poderia ter sido apreciado diretamente por esta Câmara, sem necessidade de remessa ao juízo de primeiro grau.

Assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado, especificamente no tocante à análise da possibilidade de este Tribunal apreciar diretamente o pedido de assistência simples.

Com efeito, o art. 119, parágrafo único, do CPC estabelece expressamente que "
a assistência será admitida
em qualquer procedimento e
em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre
". Tal dispositivo consagra a possibilidade de admissão do assistente em qualquer fase processual, inclusive em grau recursal.

Embora o acórdão embargado tenha determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para apreciação do pedido de assistência, deixou de considerar que, estando o processo em fase recursal, compete ao próprio Tribunal analisar tal requerimento, conforme autoriza o dispositivo legal supracitado.

Ademais, a remessa dos autos à origem para apreciação do pedido de assistência, após o julgamento do recurso principal, poderia, de fato, tornar inócua tal análise, especialmente considerando a possibilidade de prosseguimento do feito sem a participação do requerente.

Portanto, reconheço a existência da omissão apontada e passo a saná-la, procedendo à análise direta do pedido de assistência simples formulado pelo embargante.

Não obstante o reconhecimento da omissão, cumpre ressaltar que a competência deste Tribunal para apreciação do pedido de assistência não decorre da aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, III, do CPC, como sustenta o embargante.

A teoria da causa madura, consubstanciada no referido dispositivo, autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito quando estiverem presentes as condições para imediato julgamento, em hipóteses específicas, dentre as quais se inclui o caso em que a sentença for reformada por estarem presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ocorre que, no caso em apreço, não estamos diante da reforma de uma sentença, mas sim do não conhecimento de recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, o que afasta a incidência da norma invocada pelo embargante.

A competência deste Tribunal para apreciar o pedido de assistência simples decorre, como já mencionado, da própria previsão do art. 119, parágrafo único, do CPC, que permite a intervenção em qualquer grau de jurisdição, independentemente da aplicação da teoria da causa madura.

Superada a questão da competência, passo à análise do mérito do pedido de assistência simples formulado pelo embargante.

A assistência simples, disciplinada nos arts. 119 a 123 do CPC, constitui modalidade de intervenção de terceiros em que um sujeito, juridicamente interessado no resultado favorável a uma das partes, intervém no processo para auxiliá-la.

O requisito fundamental para admissão do assistente simples é a existência de interesse jurídico, consubstanciado na possibilidade de a sentença proferida no processo influir, ainda que reflexamente, em relação jurídica de que seja titular o terceiro.

No caso em exame, o embargante sustenta seu interesse jurídico na alegação de que é legítimo proprietário dos imóveis objeto da ação monitória, apresentando documentos que comprovariam a aquisição e o registro de sua propriedade. Argumenta que eventual procedência da ação monitória poderia comprometer seu direito, uma vez que legitimaria a alienação de imóveis que lhe pertenceriam.

Ocorre que, neste momento processual, não mais subsiste a possibilidade de apreciação do pedido de assistência simples da forma pretendida pelo embargante, por razões de ordem processual que passo a expor.

Conforme dispõe o art. 119, parágrafo único, do CPC,
o assistente

recebe o processo no estado em que se encontra
. Isso significa que o interveniente se submete a todos os atos processuais já praticados, não podendo retroceder a fases anteriores ou rediscutir questões já preclusas.

No caso em apreço, o processo já se encontra em fase avançada, tendo sido proferida sentença, interposto recurso de apelação, o qual não foi conhecido por decisão monocrática, confirmada em sede de agravo interno por esta Câmara. Estando o processo em vias de encerramento da fase recursal ordinária, não sendo possível, neste momento, reabrir discussão sobre o mérito da causa.

Ademais, é importante ressaltar que, nos termos do art. 996 do CPC, "
o recurso pode ser interposto
pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
". O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que "
cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
".

Assim,
se o embargante entendesse que a sentença proferida na ação monitória afetaria seu direito de propriedade,
deveria ter interposto recurso de apelação
na condição de terceiro prejudicado
, no prazo legal, o que não ocorreu. Pretende, agora, por via transversa, através da assistência simples, reabrir discussão já encerrada, o que não se afigura possível.

Ressalto que o prazo para interposição do recurso é mesmo destinado às partes no processo. A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973.
TERCEIRO PREJUDICADO. PRAZO RECURSAL. O MESMO DAS PARTES. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA.
1. É assente o entendimento segundo o qual
o terceiro prejudicado possui o mesmo prazo para recorrer a que se submetem as demais partes do processo, em obediência ao princípio da igualdade processual.
Com efeito,
não se pode admitir que o prazo somente teria início quando o terceiro tivesse ciência da decisão, pois tal interpretação protrairia indefinidamente o trânsito em julgado do feito, com graves reflexos sobre a segurança e estabilidade das relações jurídicas.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1544325 DF 2015/0177368-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017 - destaquei).

Além disso, como bem apontam os embargados em suas contrarrazões, o Código de Processo Civil prevê instrumentos próprios para a tutela de direitos de terceiros afetados por decisões judiciais, como embargos de terceiro ou ação autônoma, não sendo a assistência simples, neste momento processual, a via adequada para tal finalidade.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"
Estado do processo e atividade do assistido.

Caso tenha ingressado no processo quando já não mais poderia praticar atos eficazes que pudessem efetivamente auxiliar o assistido a vencer, o assistente pode rediscutir, em processo futuro, a justiça da decisão.
Poderá fazê-lo, também, se comprovar que, pela atitude do assistido, à qual se encontrava subordinado, ficou limitado e não pôde produzir provas que teriam sido capazes de modificar o resultado do processo ou de, pelo menos, influir na sentença." (JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Seção II. Da Assistência Simples In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020).

Ademais, cumpre ressaltar que a ação monitória em questão visa à cobrança de dívida reconhecida em contrato de compra e venda, não discutindo diretamente a propriedade dos imóveis. Eventual discussão acerca da titularidade dominial deve ser travada em ações próprias, como as que o próprio embargante menciona estar em curso.

Nesse contexto, o pedido de assistência simples formulado pelo embargante, além de inadequado, considerando o estágio processual avançado, não atende aos requisitos legais para sua admissão.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo a competência deste Tribunal para apreciar diretamente o pedido de assistência simples formulado pelo embargante, com fundamento no art. 119, parágrafo único, do CPC.

No mérito,
INDEFIRO
o pedido de assistência simples formulado por
REONILDO DANIEL PRANTE
, por entender que, neste momento processual, considerando que a ação já teve seu mérito julgado em primeira instância e está em fase recursal avançada, não subsiste a possibilidade de intervenção nos moldes pretendidos.

Por consequência,
INDEFIRO
o pedido de suspensão do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025